Tribunal: TJDFT
Processo: 0747922-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante, com a anuência expressa da agravada, tendo em conta a composição que alcançaram no bojo da ação principal[1], HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas, pois fora a agravante fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21605426.